Tribunal: TCU
Processo: 040.749/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5111/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.749/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Frasão Pires (XXX.249.701-XX); Fábio da Silva Gomes (XXX.619.727-XX); Frediney Katsunori Morishita (XXX.865.049-XX); Luiz Fratus da Silva Júnior (XXX.506.086-XX); Marcel Fanti Martinez (XXX.468.898-XX); Marcelo Antônio Avelar (XXX.520.296-XX); Marcelo Barros Cavalcante (XXX.983.303-XX); Marcelo Henrique Gomes da Silva (XXX.263.598-XX); Pedro Ponte Negraes Simões (XXX.511.877-XX); Rafael Siqueira Barreto (XXX.823.171-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.